Tribunal: STF
Processo: RHC 239847
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 860.764/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR DE MINISTRO DO STJ. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não compete ao STJ processar e julgar habeas corpus em que a autoridade coatora é Ministro ou Ministra desta Corte Superior. A impugnação de decisão monocrática terminativa prolatada por integrante do Superior Tribunal de Justiça deve ser feita por meio de agravo regimental. Não interposto o recurso cabível no prazo legal e regimental, está caracterizada a preclusão e operada a coisa julgada. Precedentes.



    2. A defesa impetrou habeas corpus contra ato coator emanado pela Ministra Presidente do STJ. O mandamus foi indeferido liminarmente, em virtude da incompetência deste Superior Tribunal para analisar o writ, decisão que deve ser mantida.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer que este Supremo Tribunal reconheça a coação ilegal por ausência de justa causa, rescindindo, pois, a sentença de 1º grau e, como consequência, absolvendo o Paciente da imputação de cometimento do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas no ato impugnado, que se limitou a consignar a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro da própria Corte Superior. Essa conclusão não apresenta qualquer ilegalidade (CF, art. 105, I, "c", da Constituição Federal).



    Em verdade, embora a defesa indique o acórdão proferido no Agravo Regimental no HC 860.764/SP como ato coator, a insurgência, pelo que se depreende do próprio pedido, é contra a decisão lançada no Agravo em Recurso Especial 2.315.456/SP (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA). 



    Dessa forma, além de o recurso se voltar contra decisão monocrática, circunstância que, conforme consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017), impede o conhecimento da matéria, é inadmissível a insurgência que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. É que o pleito veiculado neste recurso reproduz a pretensão exposta no HC 229.604/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), que também impugnou ato decorrente do Agravo em Recurso Especial 2.315.456/SP, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO.



    - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente